Tribunal: TJDFT
Processo: 0715492-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Direito tributário. Embargos de declaração. ICMS-DIFAL. Lei complementar no 190/2022. Art. 20-a da LC no 87/1996. Omissão, contradição ou erro material. Inexistência. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença denegatória de mandado de segurança, cujo objeto era afastar a limitação imposta pelo art. 20-A da LC no 87/1996, incluído pela LC no 190/2022, quanto à compensação de créditos de ICMS na apuração do diferencial de alíquota (DIFAL). A parte embargante alega omissão, contradição e erro de premissa fática, além de requerer prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou erro material ao não enfrentar argumentos sobre a inconstitucionalidade do art. 20-A da LC no 87/1996 e sobre a anterioridade nonagesimal; e ii) estabelecer se é possível o prequestionamento sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões essenciais, concluindo pela constitucionalidade da LC no 190/2022 e pela validade da limitação prevista no art. 20-A da LC no 87/1996, à luz da jurisprudência do STF (Tema 1.093 e ADIs 7.066, 7.070 e 7.078).
5. A decisão consignou que a LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, apenas disciplina a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, observando a anterioridade nonagesimal, e que a limitação à compensação de créditos não viola o princípio da não-cumulatividade.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões relevantes, o que ocorreu. A inconformidade da parte com a conclusão adotada não autoriza o uso dos embargos como sucedâneo recursal.
7. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, inexistente no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A LC no 190/2022 não institui nem majora tributo, apenas regulamenta a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, observando a anterioridade nonagesimal. 3. A limitação à compensação de créditos prevista no art. 20-A da LC no 87/1996 é constitucional e não viola o princípio da não-cumulatividade.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC no 87/1996, art. 20-A; LC no 190/2022.